Tribunal: STF
Processo: RE 1324719
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AFASTADA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS RECONHECIDAS EM SENTENÇA TRABALHISTA. REFLEXOS NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. APELAÇÃO IMPROVIDA 1. Requer o suplicante a revisão do benefício de sua aposentadoria. Alega que ingressou com ação reclamatória trabalhista, tendo sido reconhecida a majoração das verbas salariais, refletindo tal majoração no cálculo do respectivo salário de benefício. 2. Afastada a hipótese de falta de interesse de agir em função da ausência de requerimento administrativo para a revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. As hipóteses de revisão, restabelecimento e manutenção de benefício anteriormente concedido foram excetuadas da necessidade de prévio requerimento administrativo, nos termos do RE 631.240/MG, decidido sob a sistemática da repercussão geral, combinado com o REsp 1.369.834/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 3. Tratando-se de verbas trabalhistas, devem compor o salário de contribuição para fins de cálculo do benefício previdenciário, mesmo que o reconhecimento em sentença trabalhista de tais verbas tenha sido posterior à concessão do benefício. 4. O artigo 28 da Lei nº 8.212/91 define o salário de contribuição para o empregado como sendo a remuneração efetivamente recebida ou creditada a qualquer título, durante o mês em uma ou mais empresas, inclusive os ganhos habituais em forma de utilidades. 5. As referidas diferenças, nos termos do §3º do art. 29 da Lei nº 8.213/91, sendo ganho habitual do trabalhador, integra o salário de contribuição do empregado e compõe o cálculo do salário de benefício. 6. Precedentes. 7. Não configura óbice o fato do INSS não ter integrado a lide trabalhista, pois, ainda que a coisa julgada não obrigue efetivamente a quem nela não figurou, tal possui desdobramentos naturais no mundo jurídico, sendo descabido negar o cômputo das diferenças salariais, seus naturais efeitos previdenciários, mormente para a retificação de RMI de aposentadoria. 8. O INSS não apresentou qualquer meio de prova que pudesse desconstituir o teor da referida sentença, devendo, portanto, ser considerada como prova suficiente a justificar o direito à integralização dos valores perseguidos. 9. Os documentos demonstram satisfatoriamente o trânsito em julgado da sentença trabalhista (id. 20228554, p. 11), bem como, que já foram efetuados os bloqueios (BACENJUD) para pagamento das verbas rescisórias e recolhimento da contribuição respectiva (id. 20228554). 10. As parcelas reconhecidas devem estar incluídas no salário de contribuição, sendo devida a pretendida revisão do benefício de aposentadoria para considerar no cálculo do salário de benefício os valores acrescidos. 11. Apelação do INSS improvida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente